Tribunal: TJMT
Processo: 1004008-11.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004008-11.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.877.334/0001-40 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O benefício da gratuidade da
justiça
pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98,
caput
). 2.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1004008-11.2020.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Primavera do Leste-MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a decisão vinculada ao Id. nº

93169996, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da AJG, e determinou que a agravante recolhesse o preparo recursal no prazo legal.

A agravante reinsiste em que

não possui recursos para custear as despesas processuais em razão de grave crise econômica pela qual vem passando, sobretudo porque figura no polo passivo de inúmeras ações de execução ajuizadas por seus credores depois que a agravante teve o seu pedido de recuperação judicial indeferido, tanto é que teve o benefício concedido em outros processos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada
, “para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante, determinando-se o regular recebimento recurso de apelação e consequente julgamento”
(cf. Id. n.
94274499).

A parte agravada apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 97215453).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou o pedido de assistência judiciária gratuita sob os seguintes fundamentos:

“É indiscutível a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98, caput).

No entanto, diferente da situação prevista à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3º).

Essa é a precisa orientação contida na súmula nº 481 do STJ.

Súmula nº 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Então, sob essa perspectiva, conquanto não se despreze os presumidos prejuízos logísticos e financeiros enfrentados pela grande maioria dos agentes do setor produtivo em razão das medidas restritivas de combate à propagação da Covid-19, não se pode admitir que a simples afirmação de superveniência/existência de crise econômica por causa da pandemia sirva de salvo conduto à isenção do ônus probatório legalmente imposto às empresas interessadas na obtenção do benefício, nem mesmo de bônus probatório capaz de abonar a alegação de incapacidade econômica momentânea em grau tão agudo que a impeça de custear as despesas inerentes ao processo.

Em exame dos dados informativos disponíveis nos autos, não localizei prova consistente da ocorrência de enorme impacto negativo nas atividades e finanças da apelante em função dos efeitos da pandemia, tampouco pude visualizar um conjunto probatório contundente de que a apelante vem enfrentando situação de crise econômica tão maiúscula ao ponto de justificar a integral concessão da gratuidade da justiça, na verdade, cenário oposto é extraído das decisões indeferitórias do pedido de RJ formulado pela apelante (Proc. nº 1001969-41.2020.8.11.0037), cuja razão fulcral ao desfecho decisório foi justamente a constatação de boa saúde econômico-financeira da postulante.

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia. 2. O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional.” (TJMT - 3ª Câmara de Direito Privado - RAC nº

1001969-41.2020.8.11.0037, Relª. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 26/08/2020)

O fato de existir em tramite diversas demandas propostas em desfavor da apelante, de onde se originaram, naturalmente, ordens de constrição de bens e ativos financeiros, não basta à demonstração do quadro de absoluta iliquidez momentânea, pois, ao que tudo indica, tais medidas judiciais cautelares, preparatórias ou expropriatórias não impediram a empresa de continuar ativa no mercado nos últimos meses, exercendo regularmente a sua atividade empresarial, e, somado a isso, não se pode ignorar que estamos diante de pessoa jurídica de direito privado que possui ao menos 9 (nove) filiais nas mais diversas regiões do país, circunstância objetiva que, por si só, constitui fortíssimo indicativo de forte saúde econômica, exigindo da empresa/apelante esforço probatório muito mais significativo do que o desempenhado nos autos para convencer de sua absoluta incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, inclusive, nesse sentido, mesmo em situações muito mais críticas do que a vivenciada pela apelante, o STJ é firme na posição de imprescindibilidade de comprovação cabal da impossibilidade econômica de pagar as custas do processo, como se infere da orientação de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (STJ - 4ª Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma – REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. ‘Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira.’ (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010). Agravo regimental improvido.” (STJ – Segunda Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC,

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgamento 25/11/2014, DJe 05/12/2014).

Essa posição é seguida e professada por este eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Inclusive, em outros casos envolvendo a apelante Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, esta eg. Turma Julgadora já concluiu pelo não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da AJG.

Ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM SUPOSTA DIFICULDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou:‘No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida’. (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1019888-57.2020.8.11.0000, Relª. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Portanto, considerando a inexistência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido e ordeno a intimação da apelante para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção” (cf. Id. nº 93169996).

Embora a empresa agravante insista em que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência material, a verdade é que não
há prova consistente e convincente de sua pobreza (nos termos da lei), não ao ponto de impossibilitá-la de arcar com o preparo recursal.

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote,
a
decisão agravada não viola princípios e normas cogentes reguladores da concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021